Tribunal: TJSP
Processo: 1068538-22.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade - Lei Estadual n.o 10.705/2000. Decreto Estadual 55.002/2009 que elegeu idêntico critério do qual se vale o município para estimar o

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade - Lei Estadual n.o 10.705/2000. Decreto Estadual 55.002/2009 que elegeu idêntico critério do qual se vale o município para estimar o valor venal de tributo que lhe é próprio exigir, o IPTU – tomando-o como patamar para o cálculo da quantia lançada a título de crédito tributário. Alteração que, de fato, criou base de cálculo desprovida, contudo, de devido respaldo legal. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença mantida. Apelo desprovido.